Tribunal: STF
Processo: ARE 878756
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996. ANÁLISE: EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ARTIGO 557, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO STJ. AUSÊNCIA DE DESCONTINUIDADE DA PREMISSA QUE FUNDAMENTOU A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO (...) TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE CARGAS PARA O EXTERIOR.



    ‘Não incide ICMS sobre o serviço de transporte, estadual ou interestadual, de mercadoria destinada à exportação (LC n. 87/96, arts. 30, inc. II, e 32, inc. I).’ (ACMS 2006.010400-7, da Capital, rel. Des. Luiz César Medeiros)’ (AC n. 2007.032612-8, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 20/09/2011).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 13), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 155, inc. II, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República. Alega que o instituto da imunidade presente no dispositivo supostamente afrontado e a isenção contida no art. 3º, inc. II, da Lei Complementar nº 87, de 1996, não alcançam as operações ou prestações anteriores à exportação. Em sua visão, o critério adequado para a incidência, ou não, da regra desonerativa é a entrada de divisas para o Brasil, uma vez que essa seria a intenção do legislador. Por isso, somente os serviços de transporte internacional deveriam ser salvaguardados da tributação.



    3. Com a subida dos autos a este STF, o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator originário deste feito, determinou, por duas vezes, a devolução do processo, de modo a compatibilizar o acórdão recorrido com o Tema nº 475 do ementário da Repercussão Geral. Na primeira, a 2ª Vice-Presidência retornou os autos a esta Corte, por não constatar similaridade da questão vertida no paradigma com o caso presente. Na segunda, o Órgão julgador procedeu negativa de juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, DO CPC). AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). OPERAÇÕES DE TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 155, II, § 2º, CF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INCONFORMISMO DO ESTADO REJEITADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 475 DO PRETÓRIO EXCELSO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM A CONTROVÉRSIA TRATADA NESTA DEMANDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 649 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    Súmula 649 do STJ: “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”” (e-doc. 11, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico que, de fato, a querela vertida nestes autos não guarda relação com o Tema nº 475 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 754.917-RG/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 06/10/2020). Afinal, o tema em questão referiu-se a embalagens utilizadas em processo de produção de mercadoria, isto é, insumos. Como bem anotado pelo Tribunal de origem, “observa-se que o tema discutia imunidade de insumos utilizados nas mercadorias, enquanto que o pedido da demandante refere-se às operações de transportes, de modo que não há propriamente pertinência entre os assuntos” (e-doc. 11, p. 4).



    5. Posto isso, verifico que o Tribunal de origem decidiu, analisando as nuances do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, que seria aplicável na presente hipótese o entendimento da Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta claro que a não incidência do ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadoria destinada à exportação baseia-se nos arts. 30, inc. II, e 32, inc. I, da Lei Kandir. Confira-se:



    “Ainda que o preço dos serviços seja adimplido por cliente domiciliado no Brasil, o que releva saber é o destino final da mercadoria, que poderá prosseguir rumo ao adquirente com sede no exterior. Nada impede que a hipótese de não incidência do ICMS seja objeto de aferição pelo Fisco em cada caso concreto, por meio de regular procedimento fiscal, a fim de assegurar a continuidade da respectiva operação para fora do país. Não seria razoável, por outro lado, obstaculizar a benesse fiscal na etapa inicial da remessa da mercadoria que ocorre em território nacional.” (e-doc. 9, p. 3).



    6. Posto esse cenário, em casos análogos, inclusive envolvendo o ente catarinense, este STF tem reconhecido que, para concluir de modo diverso ao juízo a quo, de modo a assentar que o transporte interestadual realizado pela parte recorrida não estaria abarcado pela desoneração fiscal em disputa, a questão dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, a atingir a Carta da Republica apenas indiretamente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.424.918-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.394.193-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 16/11/2022).



    7. Igualmente, em função da razão de decidir atinente à Lei Complementar nº 87, de 1996, o pleito fazendário estaria também obstaculizado pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. Vejam-se:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.363.396-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.094.125-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator